Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003508-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), JOSE NETO SANTOS - CPF: 403.627.011-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (COATOR), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JOSE NETO SANTOS - CPF: 403.627.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAINA CASTILHO QUEIROZ SANTOS - CPF: 046.452.251-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRIS CASTILHO QUEIROZ SANTOS - CPF: 046.452.241-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (IMPETRADO), HELENA MARIA CASTILHO QUEIROZ - CPF: 807.442.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CÍVIL POR PENSÃO ALIMENTÍCIA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Observando o disposto no art. 5º, LXVII, da CF/88, excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, razão pela qual a decisão que decretou a prisão civil do paciente não se mostra ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.

Importante ressaltar que os supostos problemas financeiros e a falta de condições de arcar com a pensão arbitrada, não o desobrigam do pagamento integral nem excluem a existência do débito.

Essa isenção, bem como o parcelamento, o alimentante tem de buscar na via ordinária própria, não competindo discuti-la nem na execução nem em habeas corpus, em que se verifica apenas a questão atinente à legalidade ou ilegalidade do feito e do decreto de prisão civil.

Considerando que o decreto prisional coincide com a Súmula 309 do STJ – reafirmada no parágrafo 5º do artigo 528, do CPC – e que foi evidenciado o não pagamento da obrigação alimentar, é legal a manutenção da prisão civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, proposto por LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM em benefício de JOSE NETO SANTOS com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução da Ação de Execução de Alimentos nº. 1002296-64.2020.8.11.0011, que lhe move THAINÁ QUEIROZ DOS SANTOS e THAMIRIS QUEIROZ SANTOS, assistidas pela Defensoria Pública Estadual, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, que culminou na expedição de mandado de prisão contra o devedor de alimentos.

Alega o impetrante que o não pagamento é decorrência exclusiva de uma situação imprevisível, porquanto teve completa redução de seus vencimentos pois hoje se encontra desempregado e recluso em regime domiciliar.

Afirma que o paciente não conta com quaisquer rendimentos para sua subsistência ou adimplemento obrigacional dos alimentos, dependendo inclusive de auxílio de terceiros.

Destaca que efetivou o pagamento dos seguintes valores: R$ 3.210,35 (três mil duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos) pagos em 03 de dezembro de 2020; R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pagos em 10 de fevereiro de 2021; R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pagos em 11 de fevereiro de 2021 e R$ 1.100,00 (mil e cem reais), pagos em 10 de março de 2021, totalizando R$ 8.710,35 35 (oito mil setecentos e dez reais e trinta e cinco centavos).

Aduz que a presente situação de não conseguir adimplir regularmente com os valores fixados em alimentos, tem impactado na própria subsistência do Paciente, razão pela qual demandou pela exoneração de alimentos nos autos do processo de nº. 1003184-96.2021.8.11.0011.

Lado outro, argui que, diante a total incapacidade do Paciente em prestar alimentos e demais condições favoráveis das Alimentadas, torna-se inexigível a manutenção dos valores pactuados.

Defende que, diferentemente do que consta nos cálculos apresentados, algumas parcelas incluídas não correspondem ao devido e que, pelo grande lapso de tempo entre o inadimplemento e a ordem de prisão por inércia do próprio judiciário, evidente a perda do caráter urgente que fundamentaria a medida coercitiva mais gravosa.

Requereu a concessão da ordem liminar de soltura, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo Paciente, tornando-a definitiva após regular processamento, havendo como consequência a expedição imediata do competente Alvará de Soltura, conforme a ordem liminar.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 120137952).

A d. Procuradoria se manifestou pela denegação da ordem de habeas corpus (ID 126733157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, é importante dizer que, em sede de habeas corpus, a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.

No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar a muito não cumprida e mesmo com o decreto de prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação.

Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.

Como se sabe, as querelas civis não são bem-vindas no âmbito do habeas corpus, não se podendo investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, ou quantum debeatur, já que isso é matéria para o juízo civil.

Além disso, com relação aos alimentos que fazem parte do débito ensejador da prisão administrativa, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalino a respeito da possibilidade de englobar as prestações vencidas e vincendas:

“Súmula nº 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”

Observando o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, razão pela qual a decisão que decretou a prisão civil do paciente não se mostra ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.

Importante ressaltar que os supostos problemas financeiros e a falta de condições de arcar com a pensão arbitrada, não o desobrigam do pagamento integral nem excluem a existência do débito.

Essa isenção, bem como o parcelamento, o alimentante tem de buscar na via ordinária própria, não competindo discuti-la nem na execução nem em habeas corpus, em que se verifica apenas a questão atinente à legalidade ou ilegalidade do feito e do decreto de prisão civil.

Sobre a questão dos autos, trago os seguintes arestos jurisprudenciais:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 358/STJ. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, pois demandaria o reexame aprofundado de provas. 3. A verificação da capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade dos alimentados diante da maioridade alcançada demanda dilação probatória aprofundada, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 4. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. 5. Recurso ordinário não provido.” (STJ, RHC n. 92.626/PI, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018)

“DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS SUSPENSIVO CÍVEL. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA A ANALISAR BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. ALEGAÇÃO DE PERDA DA ATUALIDADE E URGÊNCIA DO DÉBITO ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL MORA QUE SE DEU EXCLUSIVAMENTE EM DECORRÊNCIA DA INDOLÊNCIA DO PACIENTE. NÃO PROVIMENTO NESTE TOCANTE. RENÚNCIA DO CRÉDITO VENCIDO POR UMA DAS PARTES CREDORAS E ÍNFIMO PAGAMENTO DO CRÉDITO DA OUTRA QUE NÃO SATISFAZ A EXTINÇÃO COMPLETA DA OBRIGAÇÃO NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 528 DO CPC, §7º DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL QUE DA DÍVIDA QUE NÃO AFASTA O RITO DA PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. O DÉBITO ALIMENTAR QUE AUTORIZA A PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE É O QUE COMPREENDE ATÉ AS 3 (TRÊS) PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO. NÃO SATISFAÇÃO DO MANDAMENTO LEGAL. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL QUE SE REVESTE DE LEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, NÃO CONCEDIDA.” (TJ-PR, Habeas Corpus nº. 0017122-39.2022.8.16.0000, Rel.: DESA. IVANISE MARIA TRATZ MARTINS, 12ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2022)

Considerando que o decreto prisional coincide com a Súmula 309 do STJ – reafirmada no parágrafo 5º do artigo 528, do CPC – e que foi evidenciado o não pagamento da obrigação alimentar, é legal a manutenção da prisão civil.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem de habeas corpus pleiteada, para manter a decretação da prisão civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022